Tribunal: STF
Processo: RE 82110
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-03-30
Data de publicação: 1976-03-30

Ementa:
1. LEI N. 5.474/68, ART. 9. DUPLICATA. FORMA DA PROVA DE SEU
PAGAMENTO.
2. PREQUESTIONAMENTO COMO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (LETRA A).
3. ANALISE DEMONSTRATIVA DA DIVERGENCIA DE JULGADOS COMO PRESSUPOSTO
DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO FUNDAMENTO DA
LETRA D.
4. RECURSO EXCEPCIONAL A QUE O STF NEGA CONHECIMENTO.